Tribunal: TJBA
Processo: 8132225-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132225-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONCEICAO ROSA DE JESUS Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TESES JÁ ANALISADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência. A embargante alega omissões na decisão colegiada quanto à inversão do ônus da prova, hipossuficiência da autora, indeferimento de prova pericial e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta (i) omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) omissão quanto à hipossuficiência da autora e facilitação da defesa do consumidor; (iii) omissão quanto à análise da ausência de perícia grafotécnica; (iv) omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ; (v) omissão quanto ao enfrentamento necessário ao prequestionamento dos dispositivos legais e súmulas invocados. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, todas as questões trazidas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, hipossuficiência e eventual necessidade de perícia, concluindo que a parte autora não impugnou oportunamente a autenticidade das assinaturas, atraindo preclusão. 4. Quanto à alegação de ausência de deferimento de perícia, a decisão recorrida explicitou que não houve requerimento específico no momento processual adequado, razão pela qual a matéria não comporta reexame em sede de embargos. 5. A inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ foi justificada pela inexistência de fraude ou vício de consentimento reconhecido no acórdão, que considerou válidos os contratos e o repasse dos valores. 6. O acórdão também abordou, ainda que implicitamente, os fundamentos jurídicos invocados, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento. 7. O recurso se revela, na verdade, como meio de rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC." 2. "A ausência de impugnação específica de documentos e o não requerimento de prova pericial no momento processual oportuno impedem a alegação de omissão em sede de embargos." 3. "O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando a análise fundamentada da matéria controvertida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132225-92.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante CONCEICAO ROSA DE JESUS e como Embargado o BANCO BRADESCO SA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora